Tribunal: TJDFT
Processo: 0729727-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729727-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICE MARIA VENTURA DO NASCIMENTO, CLAUDIA MARIA VENTURA, PATRICIA MARIA VENTURA, MARCIA ROBERTA VENTURA, TONI NILSON VENTURA AGRAVADO: JORGE AMORIM SANTIAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLEICE MARIA VENTURA DO NASCIMENTO e OUTROS contra decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento (exigir contas) no 0732955-10.2019.8.07.0001, movida em desfavor de JORGE AMORIM SANTIAGO, homologou o valor dos honorários periciais e intimou os autores a efetuarem o respectivo depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perda da prova (ID 96897757 – autos de origem). Em suas razões (ID 29040153), aduzem equívoco na decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais – acarretando cerceamento de defesa –, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça, após a comprovação da sua situação econômica. Discorrem sobre a precariedade de recursos financeiros para arcar com os custos periciais, destacando cuidar-se o indeferimento do benefício de óbice ao acesso à Justiça. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao decisum. No mérito, pela concessão da gratuidade de justiça no tocante aos honorários periciais e custas processuais. Ausente o preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Da leitura dos autos de origem, evidencia-se a necessidade de concessão do efeito suspensivo, mas por razões diversas daquelas expostas no presente recurso. Verifica-se que, junto aos documentos comprobatórios da hipossuficiência dos autores, foi colacionada a certidão de óbito de um dos requerentes – Paulo Sérgio Ventura (ID 96463937). Ato contínuo, o Juízo a quo deferiu a gratuidade de justiça aos ora agravantes – Gleice Maria Ventura, Cláudia Maria Ventura Cortez, Patrícia Maria Ventura, Márcia Roberta Ventura e Toni Nilson Ventura –, deixando de se manifestar, todavia, sobre a notícia de falecimento de Paulo Sérgio Ventura. Na oportunidade, determinou fosse cientificada à perita acerca da concessão da benesse e dos termos da Portaria Conjunta n.o 1.155 do TJDFT, publicada em 24/06/2019 (ID 96584313). Após a manifestação da perita (ID 100403897) – no sentido da manutenção do valor pleiteado a título de honorários (R$ 19.750,00) –, o Juízo a quo deu prosseguimento ao feito, proferindo decisão nos seguintes termos (ID 100589666): Analisando detidamente os autos, observa-se que não houve impugnação acerca da proposta de honorários apresentados pela perita, apenas a alegação de que os autores são hipossuficientes. No entanto, nos autos do inventario de no 0007445-28.2013.8.07.0007, os autores são herdeiros de bens que lhes permitem arcar com o pagamento dos honorários, eis que são imóveis de expressivo valor econômico e que estão alugados, conforme indicação de ID 57537253. Vale destacar que não existem critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais. Contudo, o seu valor deve ser fixado levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo estimado e o local da prestação do serviço, razão pela qual homologo o valor dos honorários periciais, na forma indicada no ID 100403897. Desta forma, intimem-se os autores para efetuar o depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perda da prova, do que se presume não ter o interesse na sua produção. Realizado o depósito, intime-se a perita contábil para início dos trabalhos (endereço de ID 94142322), devendo apresentar o laudo pericial, no prazo de 30 (trinta) dias. De acordo com o art. 110 do Código de Processo Civil, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Por sua vez, o art. 313 do Diploma Processual assim dispõe: Art. 313. Suspende-se o processo: [...] § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: [...] II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (grifo nosso) A inobservância ao correto procedimento na hipótese de falecimento de uma das partes enseja o reconhecimento de nulidade, cognoscível de ofício, principalmente quando se evidencia a ocorrência de prejuízo aos sucessores do extinto. Nesse sentido: [...] 1. De acordo com a inteligência do Código de Processo Civil, sobrevindo a morte de qualquer das partes, deverá ocorrer a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, cabendo ao magistrado determinar a suspensão do feito e a instauração do procedimento de habilitação (artigo 110 c/c artigo 313, §1o). 2. No caso específico, não foi oportunizada à parte a manifestação quanto à resposta do ofício endereçado à Junta Comercial do Distrito Federal, bem como, com a juntada da certidão de óbito de um dos sucessores do falecido, não ocorreu a suspensão do feito para a substituição do polo passivo. Desse modo, forçoso reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1215697, 00321175520128070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Nesse contexto, e tendo em vista o aparente prejuízo à parte – a qual restou impossibilitada de se manifestar sobre eventual gratuidade de justiça ou mesmo de se insurgir quanto à proposta de honorários periciais –, impõe-se a concessão do efeito suspensivo, para que os autos de origem sejam sobrestados até o julgamento do mérito, oportunidade em que serão analisados por este Colegiado o mérito do recurso e a possível ocorrência de nulidade. Ante essas considerações, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar o andamento do processo até o julgamento do presente agravo. Oficie-se ao juízo de origem comunicando da presente decisão e requisitando as informações. Intimem-se. A parte contrária para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator